Tribunal: STF
Processo: HC 68325
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
"HABEAS CORPUS".  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA  E  CERCEAMENTO  DE
DEFESA:  ALEGAÇÕES  IMPROCEDENTES.
         Tendo sido o réu condenado a  dois  anos  e  oito  meses  de
reclusão e multa, pelo que a prescrição,  pela  pena  "in  concreto",
ocorreria em oito anos (art. 109, IV, do C.P),  e  tendo-se  que  nem
entre a data do crime em 03.12.80 e a do recebimento da denuncia,  em
06.01.84, nem entre tal recebimento e a sentença, ou entre esta  e  o
acórdão impugnado decorreu aquele lapso temporal, não se verificou  a
incidencia da prescrição retroativa.
         E o alegado cerceamento de defesa não ocorreu,  porquanto  o
defensor dativo que veio a ser nomeado em  substituição  ao  anterior
que fora excluido dos quadros da O.A.B. - ofereceu  defesa  previa  e
ratificou os atos processuais anteriores do substituido.
         "Habeas corpus" denegado.